Tribunal: TJPA
Processo: 0800861-25.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800861-25.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: NAJARA MAYLA DO SOCORRO VEIGA COSTA

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
.CONCURSO PÚBLICO TJPA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONTEMPORÂNEA À PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A agravante impetrou Mandado de Segurança, afirmando que foi aprovada na 1ª colocação do cadastro de reserva do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 002/2014, no qual concorreu para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Serviço Social, Polo Cametá (comarcas de Cametá, Oeiras do Pará, Limoeiro do Ajurú, Baião e Mocajuba).

Alegou que juntou documentos que comprovariam a necessidade de provimento do cargo, aduzindo ainda que há servidora atuante na comarca de Oeiras do Pará que se encontra cedida à comarca de Ananindeua, o que não gera vacância, mas evidencia a necessidade de reposição profissional.

2.

Petição inicial indeferida monocraticamente, diante da necessidade de dilação probatória. As

informações prestadas pelas comarcas através de ofício não demonstram de forma clara e precisa a extrema necessidade na composição de equipe multidisciplinar, evidenciando, apenas a falta de servidor dessa natureza na localidade, cujo preenchimento e logística cabe ser decidido pela Administração Pública, frente sua discricionariedade administrativa. Ausência de comprovação documental acerca da cessão de servidora efetiva e de demonstrada da existência de cargo de provimento efetivo vago.

3.

Pretensão à concessão de prazo para emenda à inicial. Afastada.
A agravante se utiliza do disposto no art. 321 do CPC/2015 para que este Juízo possibilite a juntada posterior de documentos, os quais deveriam, necessariamente, vir acompanhados à petição inicial, notadamente porque não houve qualquer alegação ou demonstração da impossibilidade de trazê-los aos autos no momento da impetração.

4.

A ritualística do mandamus possui regulamentação específica na Lei nº 12.016/2009, de modo que a aplicação subsidiária do CPC não pode conflitar com a sistemática estabelecida pela lei especial, que não admite dilação probatória.

5.

A jurisprudência atualizada do STJ é firme no sentido de que a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos.

6.

Ausência de razões para a modificação decisão monocrática, tanto pela impossibilidade de juntada posterior de documentos, tanto pela ausência de demonstração da existência de cargos efetivos vagos com necessidade de urgência de provimento no polo almejado pela agravante.

7.

Agravo de Interno conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial
.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno 1ª do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n°.
0800861-25.2019.8.14.0000
), interposto por NAJARA MAYLA DO SOCORRO VEIGA COSTA
contra o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, em que indeferia petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pela agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (ID
num. 2038081 - Pág. 1/4):

(...) As informações prestadas pelas comarcas através de ofício não demonstram de forma clara e precisa a extrema necessidade na composição de equipe multidisciplinar, evidenciando, apenas a falta de servidor dessa natureza na localidade, cujo preenchimento e logística cabe ser decidido pela Administração Pública, frente sua discricionariedade administrativa.

No que diz respeito à alegação de que a assistente social atuante na comarca de Oeiras do Pará estaria cedida à comarca de Ananindeua, não há qualquer documento juntado nos autos que comprove o alegado, assim como não se demonstrou a existência de cargo de provimento efetivo vago, prejudicando, portanto, a análise meritória da questão por meio do presente mandado de segurança, diante da necessidade de dilação probatória.

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, impõe-se o indeferimento da petição inicial com fundamento no art.10 da Lei 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, cumulado com o art.485, IV, do CPC/2015, que dispõem:

Lei 12.016/2009

(...)

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art.10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação acima indicada.

Custas pela impetrante, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita

(art. 98, §3º, do CPC/2015).

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ

c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

P.R.I.

Belém,31 de julho de 2019.

Em razões recursais (ID Num. 2133115 - Pág. 1) a agravante afirma que a petição inicial do Mandado de Segurança não poderia ser indeferida sem que fosse oportunizada à emenda, nos termos do artigo 321 do CPC. Assegura ainda, que os ofícios juntados aos autos são provas aptas a demonstrar a necessidade de provimento do cargo para o qual fora aprovada.

Menciona que no Mandado de Segurança nº 0802762-28.2019.814.0000, impetrado por Cenimar Ferreira Morais Pereira contra ato do Presidente deste Egrégio Tribunal, não foi anexado nenhum documento acerca da ocorrência de cedência de servidor e essa circunstância não lhe resultou no indeferimento da ação.

Requer o provimento do recurso para que o mandamus retorne ao regular processamento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica manifestou-se pela manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se a decisão que indeferiu a petição inicial, com fundamento em necessidade de dilação probatória, violou o art.321 do CPC/15, bem como, se os documentos juntados aos autos são suficientes para a aferição da existência de direito líquido e certo à nomeação.

Antes de apreciar propriamente a suscitada inobservância legal, cumpre destacar que a agravante impetrou Mandado de Segurança, afirmando que foi aprovada na 1ª colocação do cadastro de reserva do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 002/2014, no qual concorreu para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Serviço Social, Polo Cametá (comarcas de Cametá, Oeiras do Pará, Limoeiro do Ajurú, Baião e Mocajuba).

Alegou que juntou documentos que comprovariam a necessidade de provimento do cargo, aduzindo ainda que há servidora atuante na comarca de Oeiras do Pará que se encontra cedida à comarca de Ananindeua, o que não gera vacância, mas evidencia a necessidade de reposição profissional.

Com isso, aduziu existir efetiva necessidade no preenchimento dos quadros funcionais na área de serviço social, além da vacância desses cargos, a qual geraria em seu favor, direito subjetivo à nomeação, nos termos do que fora fixado no Recurso Extraordinário nº 598.099.

Em decisão monocrática, consignei que a agravante fora aprovada no cadastro de reserva, tendo em vista que o edital não previu vagas para o cargo almejado pela candidata no polo para o qual concorreu, sendo assim, conforme a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 784,
via de regra os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, ressalvada a demonstração de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Diante disso, considerando que
as
informações prestadas pelas comarcas através de ofício não demonstram de forma clara e precisa a extrema necessidade na composição de equipe multidisciplinar, evidenciando, apenas a falta de servidor dessa natureza na localidade, cujo preenchimento e logística cabe ser decidido pela Administração Pública, frente sua discricionariedade administrativa, bem como, que não há comprovação documental acerca da cessão de servidora efetiva e que não foi demonstrada a existência de cargo de provimento efetivo vago, reputei ausente a prova pré-constituída do alegado direito a nomeação, indeferindo a petição inicial do Mandado de Segurança.

Irresignada, a impetrante interpôs o presente recurso afirmando que deveria ter sido aberto o prazo de 15 dias para que pudesse realizar a emenda à inicial, invocando as disposições do art.321 do CPC/2015, que estabelece:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme pontuado na decisão recorrida,
segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (STJ. RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental. ” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Pois bem, observa-se que a agravante, em verdade, se utiliza do disposto no art.321 do CPC/2015 para que este Juízo possibilite a juntada posterior de documentos, os quais deveriam, necessariamente, vir acompanhados à petição inicial, notadamente porque não houve qualquer alegação ou demonstração da impossibilidade de trazê-los aos autos no momento da impetração.

Repise-se que a ritualística do mandamus possui regulamentação específica na Lei nº 12.016/2009, de modo que a aplicação subsidiária do CPC não pode conflitar com sistemática estabelecida pela lei especial, que não admite dilação probatória.

A jurisprudência atualizada do STJ entende que a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída,
contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos
.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. VALORES RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO-DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Os valores retroativos decorrentes de reparação econômica aos anistiados políticos militares têm caráter indenizatório e integram a esfera patrimonial do espólio após o óbito do anistiado. Não comprovando a nomeação do inventariante, nem o encerramento do inventário, resta, no caso, configurada a ilegitimidade ativa do impetrante, que postulou o direito, isoladamente, neste Mandado de Segurança.

III - A legitimidade dos impetrantes depende da comprovação da nomeação do inventariante ou do encerramento do processo de inventário, em que lhe teriam sido transmitidos os direitos à integralidade dos valores devidos ao falecido anistiado político a título de reparação econômica, afastando expressamente o direito dos demais herdeiros necessários.

IV
- Ineficaz a juntada da certidão de casamento, uma vez que em Mandado de Segurança se exige prova pré-constituída do direito alegado, restando inviável juntada posterior de documentos a comprová-lo. Precedentes.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Honorários recursais. Não cabimento. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(STJ. AgInt no MS 24.176/DF, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EM LEI E EDITAL. LEGALIDADE. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OBRIGRATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital.

III -
A ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VI - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ. AgInt no RMS 44.238/SC, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. NEOPLASIA MALIGNA. CANCELAMENTO DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUTORIDADE COATORA: COMANDANTE DO EXÉRCITO. ATO COATOR: ATO ADMINISTRATIVO DO CHEFE DE SUBSEÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, I, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA 510/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 5.
É descabida a correção superveniente do polo passivo da ação mandamental, bem como a juntada de documento posterior, com o intuito de dar supedâneo a fato pretérito
. Inexistindo possibilidade de correção do polo passivo, não se há de falar em competência do juízo federal de primeiro grau.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no MS 22.648/DF, Rel.
Ministro OG FERNANDES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N° 03/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. SEGURANÇA DENEGADA. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NOVOS APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PLEITO RELATIVO À PROVIDÊNCIA DO ART.

6°, § 1°, DA LEI 12.016/2009. PRETENSÃO DE NOVO REEXAME DO JULGADO COM BASE EM SUPOSTOS DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

4. DA PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS SUPOSTAMENTE NOVOS: 4.1.
É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do STJ no sentido de que, diante da natureza célere do mandado de segurança, o qual não comporta dilação probatória, bem como tendo em vista que o direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a comprovação do direito líquido e certo invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, ainda que se tratam de documentos que estavam em poder de autoridade e acerca dos quais a parte não teve acesso. Precedentes.

(...)

8. CONCLUSÃO.

8.1. Indeferimento da juntada dos documentos de fls. 2.653/2.982-e e, consequente desentranhamento.

8.2. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ. EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Para ratificar a inadmissibilidade da tese suscitada pela impetrante, destaco as considerações feitas pelo Ministério Público acerca do caso:

(...) Em concurso público, a nomeação de candidato que integre cadastro de reserva, depende da demonstração incontestável da existência de vaga para o cargo pleiteado, em regra, decorrente da criação de processo legislativo, de vacância pela exoneração ou falecimento de servidor efetivo, e da desistência de candidato convocado para nomeação; e ainda, da necessidade da administração pública pelo seu preenchimento.

Da análise da exordial, não deflui elementos probatórios que amparem o pleito inicial, eis que o edital do certame não ofertou vaga para o cargo e polo pleiteado, tampouco demonstrado a criação legal de cargos novos ou vacância no prazo do concurso, sendo que para a verificação da ocorrência dessas hipóteses ensejaria dilação probatória, o que é inviável na via estreita do mandamus, embora possa ser livremente averiguada na via ordinária, e sendo assim, não cogitando-se atuação arbitrária da autoridade impetrada.

Acrescente-se, que a documentação acostada pela impetrante que demonstra a ausência de servidor detentor de sua habilitação profissional nas Comarcas pesquisadas, e ainda, a alegação de cessão de servidora oriunda da comarca de Oeiras do Pará Comarca de Ananindeua, não se reveste da robustez suficiente ao deferimento da segurança, pois esta não é a única variante a ser considerada para a nomeação de novos servidores, ainda mais, quando integrante de cadastro de reserva. Demais, não restou comprovada a realização da cessão da servidora indicada.

Dessa forma, a carência de prova pré-constituída que firme a ilegalidade da omissão da autoridade impetrada em nomeá-la para assunção ao cargo público, denota a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, compelindo a Procuradoria-Geral de Justiça anuir com a decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora-Relatora (...).

Não há razões para a modificação do entendimento adotado, tanto pela impossibilidade de juntada posterior de documentos, tanto pela ausência de demonstração da existência de cargos efetivos vagos com necessidade de urgência de provimento no polo almejado pela agravante.

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, impõe-se deve ser mantida a decisão que indeferimento da petição inicial com fundamento no art.10 da Lei 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, cumulado com o art. 485, IV, do CPC/2015.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2020